Tribunal: CARF
Processo: 16327.914234/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914234/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.525 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
BANCO NOSSA CAIXA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2007
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Como se observa do Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo no dia 07/10/2009, o pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte Banco Nossa Caixa S.A. (posteriormente incorporada pelo Branco do Brasil S.A.),
ora Recorrente, não foi homologado, uma vez que "a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos, do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914234/2009-30
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914234/2009-30

O direito creditório indicado no pedido de compensação seria referente a IRRF
(cód. receita 5936) no valor original de R$ 27.161,34, relativo ao Darf de mesmo valor pago em
28/05/2007, com débito nela declarado, supostamente recolhido a maior pelo contribuinte.
Intimado do referido despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o crédito não foi identificado, uma vez que olvidou-
se de retificar a sua DCTF, mas que promoveu a retificação da sua declaração no dia 27/10/2009,
ou seja, após a emissão da decisão daquela Delegacia da Receita Federal.
Esclareceu, ainda, tal como consta no acórdão recorrido que “efetuou
recolhimento de IRRF (rendimento decorrente de decisão da justiça do trabalho - cód. 5936) em
28/05/2007 conforme determinação judicial contida no processo 1559/99, com trâmite na 64a
Vara do Trabalho, no valor de R$ 27.161,34, através de Darf com período de apuração
31/05/2007”.
Contudo, “em Set/2007, o MM. juiz de direito determinou a devolução do valor ao
beneficiário, tendo sido efetuado o respectivo depósito”.
Com a Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou apenas os
documentos constitutivos, o DARF com o suposto recolhimento indevido ou a maior, a DCTF
retificada e decisão judicial que reconheceu a isenção do Reclamante da noticiada ação
trabalhista.
Em um primeiro momento, contudo, o apelo do contribuinte foi considerado como
intempestivo pela DRJ de São Paulo I (SP), não sendo analisado o mérito da Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Entretanto, face ao Recurso Voluntário do Recorrente, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais proferiu decisão para afastar a intempestividade e determinar
o “retorno dos autos à DRJ de origem para o proferimento de nova decisão, desta feita, com o
enfretamento do mérito.”
Em novo julgamento realizado, nos termos determinado pelo CARF, a DRJ de
São Paulo entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
No acórdão proferido, a Turma de Julgamento a quo, superando a discussão
quanto à possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório, entendeu que o
contribuinte não apresentou provas para comprovar o seu direito creditório.
Na análise das declarações transmitidas (originárias e retificadoras), aquela DRJ
apontou inconsistências nas declarações apresentadas, notadamente que “o interessado,
conquanto tenha efetuado a última retificação da sua Dirf relativa ao ano calendário de 2007
em 02/05/2011, não retificou o débito de IRRF em discussão, conforme comprova a tela a seguir
da Dirf extraída dos sistemas informatizados da RFB: (...)”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade,
invocando o Princípio da Verdade Material na análise do seu direito creditório. Além dos
documentos de identificação e representação, não foi apresentado nenhum documento para
comprovar o direito creditório.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914234/2009-30

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 05/04/2019 (comprovante de fls. 294), apresentando seu Recurso Voluntário em
03/05/2019, conforme comprovante de fls. 295, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF. Afirma, neste sentido, que,
com a retificação da declaração, realizada após o despacho decisório, o seu direito creditório
pode ser facilmente identificado.
Assim, arrimado no princípio da Verdade Material, o Recorrente requer a reforma
do acórdão recorrido, com o reconhecimento do seu crédito e, por consequência, a homologação
da compensação apresentada.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914234/2009-30

Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como já mencionado, o Recorrente retificou sua DCTF após o
despacho decisório. Neste passo, não teria como a fiscalização, quando da análise do pedido de
compensação, identificar o crédito, já que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTF
originária o direito creditório não estava devidamente constituído.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente justificou a
origem do crédito, cujo recolhimento indevido se deu em decorrência de decisão proferida pela
Justiça do Trabalho em São Paulo, que, posteriormente, reconheceu que o Reclamante era isento
do pagamento do Imposto de Renda.
Não se pode perder de vista que a DRJ, em análise das declarações (originais e
retificadoras) do contribuinte, identificou que “a DCTF retificadora/ativa foi transmitida em
27/10/2009, declarando como débito de IRRF (código de receita 5936) do PA Mai/2007, o valor
de R$ 1.163.238,24, portanto, sem a inclusão da parte do débito de R$ 27.161,34 discutido neste
processo e objeto do alegado PGIM declarado na DCOMP”.
Entretanto, aquela Turma de Julgamento demonstrou que o “interessado,
conquanto tenha efetuado a última retificação da sua Dirf relativa ao ano calendário de 2007
em 02/05/2011, não retificou o débito de IRRF em discussão”.
Como se não bastasse, a DRJ aduziu que não “apresentada prova de que a
informação anual prestada ao beneficiário, por conta deste rendimento pago (Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de IR), foi feita corretamente.”. Assim, demonstrou-
se que “as normas infralegais de regência determinam que, para que o crédito de IRRF possa
ser utilizado na compensação, deve o interessado (fonte pagadora) tomar as providências
previstas no art. 18, da IN RFB no 1.717, de 17/07/2017, (...)”, concluindo que:
As providências acima são importantes para que a Fazenda não corra o risco de efetuar
em duplicidade a restituição do valor de IRRF pago indevidamente ou a maior, haja
vista a possibilidade de o beneficiário do pagamento também requerer o direito
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914234/2009-30

creditório em comento. Constituem medidas que a fonte pagadora deve tomar para
demonstrar claramente ao Fisco que é titular do direito creditório pleiteado..
O Recorrente, mesmo sabendo dessa fragilidade das provas apresentadas não
trouxe aos autos qualquer documento que pudesse infirmar os argumentos lançados no acórdão
proferido pela DRJ.
Assim, por ausência de comprovação, não há como se reconhecer o direito
creditório indicado no pedido de compensação.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital